Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. IMAGENS DE SEGURANÇA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto simples (art. 155 do Código Penal). A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, alegando bis in idem na consideração da reincidência e dos maus antecedentes. Pleiteia a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação do apelante; (ii) estabelecer se houve bis in idem na dosimetria da pena ao considerar a reincidência e os maus antecedentes; e (iii) determinar se são cabíveis a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, consistindo em depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e reconhecimento pessoal, sendo desnecessária a apreensão do celular para comprovar a materialidade do crime.
4. O reconhecimento pessoal foi realizado conforme os requisitos legais, sendo corroborado por outros elementos de prova.
5. A ausência de perícia nas imagens de segurança não invalida a prova, pois a identificação do réu se fundamenta em múltiplos meios probatórios, incluindo provas orais e reconhecimento pessoal.
6. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois a jurisprudência admite a utilização de condenações distintas para justificar separadamente os maus antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda fase da dosimetria.
7. O regime semiaberto é adequado, considerando a reincidência do réu e seus maus antecedentes, conforme disposto no art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, nos termos do art. 44 do Código Penal, devido à reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b" e "c"; 44; 155. Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 932.908/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025. TJDFT, Acórdão 1968300, 0712162-84.2023.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025. TJDFT, Acórdão 1668330, 0701660-32.2022.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24/02/2023.